Tribunal: TCU
Processo: 010.576/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no âmbito do Programa de Proteção Social Básica e o Programa de Proteção Especial (PSB/PSE), relativos ao exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Itamar Lopes da Costa, ex-Prefeito de Novo Horizonte/BA (2013-2016) , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no âmbito do Programa de Proteção Social Básica e o Programa de Proteção Especial (PSB/PSE) , relativos ao exercício 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Itamar Lopes da Costa (XXX.320.095-XX) , dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. notificar o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) acerca da presente deliberação; 9.3. determinar o apensamento do processo TC Processo 008.212/2019-8 aos presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso I, e § 2o, do RI/TCU; 9.4. encerrar e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.